Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725481-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento. A recorrente alega que a decisão violou os artigos 2o, §3o, e 6o, caput e parágrafo único, ambos da Lei no 8.906/94, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que diligenciaram para estabelecer contato com a cliente, contudo, restaram infrutíferas as tentativas por desencontro entre os causídicos e a insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Com efeito, contra as decisões monocráticas do eminente Desembargador Relator que apreciaram o agravo de instrumento e os embargos declaratórios não foram interpostos os cabíveis agravos internos para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é iterativa a jurisprudência do STJ: “a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem” (REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2021). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...)Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o AREsp 1.719.791/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/10/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos os artigos 2o, §3o, e 6o, caput e parágrafo único, ambos da Lei no 8.906/94, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024